Tribunal: TJPA
Processo: 0005539-73.2016.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB). DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. Os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunha, tanto em sede de investigação quanto em juízo, convergem para a participação do apelante e seus comparsas ao fato delituoso, que ocasionou a morte da vítima FÁBIO, configurando o crime tipificado no art. 157, § 3º do Código Penal (Latrocínio). Importante ressaltar que a versão apresentada pelo réu durante seu interrogatório mostra-se isolada do contexto probatório. Salienta-se que a palavra das vítimas, em crimes contra o patrimônio (como o presente), assume elevada eficácia probatória, na medida em que na maioria das vezes são praticados às ocultas, sem testemunhas presenciais, inexistindo motivo para incriminar terceiro ou distorcer o modus operandi do delito. logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva. Mantida a condenação. REDIMENSIONAMENTO DA PENA ? TESE REJEITADA. A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que a pena arbitrada está devidamente justificada, face à existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente (culpabilidade e consequências do crime), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, SÚMULA Nº 23 ? ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.?Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. ACÓRDÃOVistos, etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Silveira. Belém/PA, 23 de novembro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª Turma de Direito Penal
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005539-73.2016.814.0501
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO-PA
APELANTE: JOSÉ AMILTON DA ROCHA LEITE
REPRESENTANTE LEGAL: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM (OAB-PA 3.555)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).
DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.

NÃO ACOLHIMENTO
. Os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunha, tanto em sede de investigação quanto em juízo, convergem para a participação do apelante e seus comparsas ao fato delituoso, que ocasionou a morte da vítima FÁBIO, configurando o crime tipificado no art. 157, § 3º do Código Penal (Latrocínio). Importante ressaltar que a versão apresentada pelo réu durante seu interrogatório mostra-se isolada do contexto probatório. Salienta-se que a palavra das vítimas, em crimes contra o patrimônio (como o presente), assume elevada eficácia probatória, na medida em que na maioria das vezes são praticados às ocultas, sem testemunhas presenciais, inexistindo motivo para incriminar terceiro ou distorcer o
modus operandi
do delito. logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva. Mantida a condenação.
redimensionamento da pena
- tese rejeitada.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que a pena arbitrada está devidamente justificada, face à existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente
(culpabilidade e consequências do crime)
, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 -
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Silveira.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005539-73.2016.814.0501
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO-PA
APELANTE: JOSÉ AMILTON DA ROCHA LEITE
REPRESENTANTE LEGAL: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM (OAB-PA 3.555)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ AMILTON DA ROCHA LEITE
por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA
(fls. 175-179) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
27 (vinte e sete) anos de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, em regime inicialmente Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 02-04), que no dia 22/07/2016, por volta das 21h30min,que os denunciados RODOLFO PEREIRA DE SOUZA, JOSE AMILTON DA ROCHA LEITE e GLAUBER RUAN LOBO PEREIRA armados de um revólver calibre 38 e uma escopeta calibre 20, invadido uma residência de veraneio no bairro de São Francisco e, mediante grave ameaça, renderam as diversas pessoas que lá se encontravam, subtraindo-lhes vários pertences como celulares, cordões e pulseiras de ouro, sendo que, no decorrer da ação delituosa, mataram com um tiro a vítima Fábio Wellingthon Pereira Pires.

Por essa razão, o ora apelante e outros foram denunciados como incurso na pena do art. 157, §3º, última parte, do CPB.

A denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2016 (fl.69).

Em sentença prolatada em 15/12/2016, o juízo de primeiro grau condenou os denunciados RODOLFO PEREIRA DE SOUZA e JOSÉ AMILTON DA ROCHA LEITE respectivamente as penas de 29 (vinte e nove) anos de reclusão e mais 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa e 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no art. 157, § 3º, segunda parte), do Código Penal, e absolvendo o denunciado CLAUBER RUAN LOBO PEREIRA, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em 30/01/2017 transitou em julgado a sentença aos acusados RODOLFO PEREIRA DE SOUZA e CLAUBER RUAN LOBO, nos termos da certidão (fl.190).

Em razões recursais
(fls. 201-209), o recorrente JOSÉ AMILTON DA ROCHA LEITE pugnou pela: A) absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e B) Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões
(fls. 214-218v), o Ministério Público, através do Promotora de Justiça Dra. Daniela Souza Filho Moura requereu pelo conhecimento e não provimento do recurso manejado pela defesa de JOSÉ AMILTON DA ROCHA LEITE, para que a sentença prolatada em primeiro grau seja mantida em sua integralidade
.

Nesta instância superior
(fls. 221-226), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hedezequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso de apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e no mérito,
IMPROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Exma. Desa. Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ AMILTON DA ROCHA LEITE
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA
(fls. 175-179) que o condenou igualmente o ora apelante à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa em regime inicialmente Fechado.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - (ART. 386, INCISO VII DO CPP).

Durante o Inquérito Policial, apurou-se que, na noite do dia 22/07/2016, por volta de 21h35, o apelante juntamente com seus comparsas praticaram, o crime de latrocínio, que culminou com a morte de Fábio Wellington Pereira Pires, tendo sido colhidos os depoimentos das seguintes vítimas Pedro Henrique Pereira Alves, Williy Souza Carvalho, Shirley Pereira Pires e a testemunha Jorge Azevedo Pacheco.

No que tange ao pedido de absolvição pela ausência de provas formulados pela defesa, adianto prima facie que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade e autoria,
o Juízo
a quo
assentou que: ¿A materialidade está provada pela certidão de óbito à fl. 153 e pelo Laudo Pericial de Local de Crime com Cadáver às fls. 135/137 do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. A autoria foi confessada pelos acusados RODOLFO PEREIRA DE SOUZA e JOSÉ AMILTON DA ROCHA LEITE na Polícia e retratada em Juízo, alegando eles que prestaram depoimentos na fase policial sob pressão. É sabido e ressabido que a retratação de confissão policial, divorciada de todo o conjunto probatório não pode ser aceita. É o que acontece no caso concreto, em que as três vítimas ouvidas em Juízo, reconheceram ambos os acusados como os agentes que, juntamente com um menor de idade, invadiram a residência e praticaram o assalto que redundou na morte de uma das vítimas.¿

A pretensão de absolvição da defesa mostra-se desprovido de qualquer fundamento, o que se deve ao simples fato de que constam dos autos provas suficientes capazes de comprovar a prática do delito por parte do apelante e seus comparsas, restando evidente que o ora apelante praticou o delito de latrocínio.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no latrocínio, praticado contra a vítima Fábio Wellington Pereira Pires; por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu
, com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO E ROUBOS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INVIABILIDADE. COMUNHÃO DE DESÍGNIOS CONFIGURADA
. 1. O juízo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas. 2. As provas de autoria reunidas no caderno processual são seguras, coesas e aptas a embasar o édito condenatório, exterminando qualquer dúvida acerca do envolvimento da ré nos eventos delituosos. (...)
(TJ-PA - APL: 201230018306, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 15/04/2014, 2ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 22/04/2014).
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO (ARTIGO
157
,
§ 3º
, SEGUNDA PARTE, DO
CP
)- CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - TESE AFASTADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS TESTEMUNHAS CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO OU HOMICÍDIO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA NO TÓRAX - DOLO CONFIGURADO - RESULTADO MORTE - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA A COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE - DESCABIMENTO - SÚMULA 74 DO STJ - DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO SE RESTRINGE À CERTIDÃO DE NASCIMENTO - MENOR QUALIFICADO PELA POLÍCIA CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1416968-3 3ª CCRIMINALCORRUPÇÃO EVIDENCIADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
(TJ-PR - APL: 1416968-3, Relator: JOAO DOMINGOS KUSTER PUPPI, Data de Julgamento: 16/06/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2016).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas vítimas e policial que participou da detenção do apelante, compromissado na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico, disparando um tiro contra a vítima Fábio Wellington. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento das vítimas e testemunha ouvida em juízo.

A vítima
PEDRO HENRIQUE PEREIRA ALVES
, na qualidade de informante, conforme mídia de fl. 127, dos autos,
in verbis:
¿QUE estava presente no dia do fato; QUE as crianças estavam na frente da residência brincando com uma bola e o declarante foi sentar com as crianças na frente da casa; QUE quando avistou três rapazes passando de maneira suspeita, pediu para as crianças entrarem, no momento que as crianças entraram ele saiu a recolher a sandália que uma delas havia esquecido, foi nesse momento que houve a abordagem; QUE os meliantes chegaram agredindo a vítima, mandaram que entrasse e baixassem a cabeça; QUE inclusive um deles apontou uma arma de fogo na sua cabeça logo no gramado na frente da casa; QUE quando abriu a porta da casa, já estava o seu tio Fábio Wellington em pé com as mãos levantadas e mandou que se sentassem no chão escorados no sofá, FÁBIO, PEDRO e um primo de 8 anos FLÁVIO, e o resto estavam nos quartos; QUE eles sempre faziam ameaças e estavam muito alterados; QUE vasculharam as coisas, pegaram o que podiam, colocavam no bolso e ordenaram que as levantassem, ordenaram que entrassem no quarto, falando que em 30 minutos era para saírem e se fizessem algo os matariam; QUE quando um deles apareceu na porta gritando ¿vem um, vem um¿, e pegou seu tio e levou lá para fora, não conseguindo ver mais nada, só ouviu o disparo; QUE do declarante não lhe levaram nada, porém de sua mãe de sua tia pegaram a bolsa, cordões, alguns celulares; QUE reconheceu os assaltantes na delegacia, pois ele viu o rosto dos assaltantes na frente da residência; QUE não pode ser preciso quantos estavam armados, mas viu o RODOLFO (com cabelo loiro) armado; QUE reconhece os assaltantes pela foto nos autos e na delegacia, sem nenhuma dúvida, exceto o que forneceu a arma; QUE tinha bastante crianças, o mais novo tinha 7anos e o mais velho tinha 14 anos; QUE foram violentos com todos; QUE ouviu dois disparos com intervalo de tempo; QUE visualizou o corpo do tio após o tiro e se deparou com seu tio ferido na região do olho (cabeça) extremamente ensanguentado; QUE chegaram depois na delegacia e reconheceu os miliantes sem sombra de dúvidas; QUE além disso tentaram acertar uma das testemunhas que é seu padrasto o WILLI SOUZA, mas isso ele não viu; QUE não há possibilidade de equívoco.¿

Destaco também trecho do depoimento da vítima WILLY SOUZA CARVALHO, na qualidade de informante, conforme mídia de fl. 127, dos autos,
in verbis:
¿QUE chegou no decorrer do assalto; QUE chegou com a esposa e sua sogra no carro; QUE deu volta no carro para entrar de ré na garagem, quando o assaltante
AMILTON
já saía da casa fechando o portão; QUE ele tentou andar mais com o carro, mas o assaltante já ia perto da janela do carro mandando ele descer do carro; QUE saiu do carro com a chave nas mãos; QUE foi questão de dois passos quando o assaltante ordenou que colocasse a chave na ignição; QUE nesse momento ele ouviu o disparo, aí o assaltante assustado saiu correndo pra rua; QUE foi averiguar; QUE na hora que o RODOLFO passou correndo; QUE até então pensava que só haviam dois, foi quando ele avistou um terceiro; QUE este terceiro pulou por cima do corpo de seu cunhado e apontou a arma para o declarante e falou ¿o que era que ele estava olhando¿ e atirou, momento em que se jogou no chão e o tiro não acertou; QUE AMILTON levou o seu cordão; QUE a vítima fatal se encontrava no chão perto da porta de saída, com um tiro na cabeça; QUE levaram relógio, cordão de ouro, celular da esposa; QUE recolheram tudo e botaram na bolsa; QUE havia ido ao supermercado e voltaram umas 9:00horas da noite; QUE dois dos três, o mais agressivo era o menor que deu o tiro e o louro que atirou na cabeça do FÁBIO; QUE o disparo desferido contra o declarante atingiu o muro da residência; QUE
reconheceu todos na delegacia; QUE havia na casa 14 crianças e 6 adultos; QUE foram passar o fim de semana das férias; QUE a casa tinha duas semanas de comprada; QUE os objetos roubados não foram recuperados; QUE viu o corpo caído na entrada da casa com muito sangue e na parede só massa encefálica da cabeça dele; QUE não tem dúvida no reconhecimento dos cusados na delegacia e reconheceu em foto no processo¿

Trago ainda trecho do depoimento da vítima
SHIRLEY PEREIRA PIRES
, na qualidade de informante, conforme mídia de fl. 127, dos autos,
in verbis:
¿QUE chegou no decorrer do assalto com seu esposo e sua mãe, pois havia ido ao supermercado; QUE haviam deixado as crianças brincando em frente da casa e quando retornaram, a casa estava toda fechada o que causou estranheza; QUE foi entrando na residência, quando avistou os três meliantes e seu irmão com uma arma na cabeça; QUE aí , o assaltante mandou que ela entrasse e a sua mãe estava vindo logo atrás; QUE aí sua mãe saiu correndo, tendo o outro assaltante abordado sua mãe; QUE enquanto sua mãe entrava com um assaltante na casa, ela ficou dentro do quarto enquanto RODOLFO (loiro) ficou na sala como FÁBIO; QUE quando o RODOLFO estava com a arma na cabeça de FÁBIO e dizia manda entrar senão iria matar; QUE a vítima fatal só pedia calma; QUE foi nesse momento que o acusado efetuou o disparo; QUE saiu correndo e o outro pegou a mochila que estava com as coisas e saiu logo em seguida;
QUE conheceu os três na delegacia
; QUE tinham muitas crianças e 5 ou 7 adultos; QUE a vítima estava sob a mira da arma de costa para a porta, esperando a entrada de WILLY; QUE quando ele virou um pouco a cabeça para pedir calma a sua irmã e a sua mãe, nesse momento o assaltante muito nervoso efetuou o disparo; QUE teve conhecimento que seu marido sofreu um disparo só que não pegou nele, pois se jogou no chão; QUE reconheceu de foto.¿

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. ATENUANTE. VEDADA A REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REGIME. RECURSO DESPROVIDO
. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade. (...).
(TJ-DF - APR: 20151010052076, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, Data de Julgamento: 25/02/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/03/2016).

A testemunha compromissada
JORGE AZEVEDO PACHECO
, policial militar, conforme mídia de fl. 127, dos autos, declarou em juízo:
¿QUE encontrava-se em ronda pela Embratel; QUE foi comunicado por populares que tinha três cidadãos que estavam rondando l[a próximo; QUE inclusive bateram fotos; QUE estavam procurando alguma casa para arrombar; QUE abordaram os três, só que não havia nada; QUE seguiu a ronda; QUE veio até o Ariramba; QUE chegaram em frente ao posto de gasolina, o CIOP passou informação que três elementos dentro de uma residência cometendo assalto e ceifaram a vida do proprietário, lá na passagem das Cobras; QUE mostraram as fotos para as vítimas tendo estas reconhecidos os assaltantes; QUE prendeu o menor e o menor levou na casa dos outros; QUE foram presos 15 minutos depois do fato; QUE não localizaram as armas e nm os objetos roubados; QUE não houve dúvida no reconhecimento e nem sobre quem efetuou o disparo.¿

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima FÁBIO, ocasionando sua morte. Por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do apelante juntamente com seus comparsas, que invadiram a residência da vítima e seus familares, anunciando o assalto, subtraindo vários objetos, e por fim ocasionando o óbito do ofendido.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas
, tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o apelante em companhia do nacional Rodolfo Pereira de Souza e um menor, adentraram na residência das vítimas, subtraindo diversos objetos (bolsa, cordões e aparelhos de celular) e em seguida o acusado RODOLFO disparou um tiro contra a vítima Fábio Wellington Pereira Pires, ocasionando seu óbito
.
Desse modo, andou bem o juízo a quo ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de latrocínio ao conferir validade aos depoimentos prestados pelas vítimas, testemunha e documentos juntados aos autos.

Em que pese as alegações do apelante, negando participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada, uma vez que sua participação fora decisiva na conduta delituosa, uma vez que impediu que a vítima WILLY fugisse de seu cerco, ocasião que fechou o portão, impedindo-a que a mesma saísse, em busca de ajuda, ordenando-a que o ofendido descesse do veículo em que se encontrava.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA SEGURAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL - DEPOIMENTO DE POLICIAL - VALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DE CUSTAS CONCEDIDA
. Comprovada a materialidade e autoria delitivas por meio do robusto acervo probante, não há que se falar em absolvição.
Nos delitos contra o patrimônio, geralmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial importância para o conjunto probatório, ainda mais quando corroborada pela prova testemunhal e circunstancial
. O valor probante dos depoimentos prestados por policiais é igual ao de qualquer outra testemunha, ao teor do disposto no art.
202
do
CPP
, sendo que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade das palavras do agente. (...)
(TJ-MG - APR: 10693150034181001, Relator: Cassio Salomé, Data de Julgamento: 03/03/2016, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2016).
GRIFEI

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo resultado morte ( latrocínio).
REDIMENSIONAMENTO DA PENA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base do crime de forma escorreita pelo magistrado monocrático, uma vez que aplicou a pena base acima do mínimo legal, sem nenhuma justificativa plausível, constando todas as circunstância judiciais do art. 59 do Código Penal favorável ao apelante.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

A aplicação da pena nada mais é do que a transmutação da pretensão punitiva do Estado e seu conceito essencialmente abstrato para o direito penal concreto e devidamente consubstanciado naquilo que foi apurado durante o devido processo legal. Sendo assim, ao aplicar a pena o magistrado deve atentar-se para as formas legais, assim como, para as circunstâncias judiciais, com o fito de estabelecer uma política criminal que vise não somente a repressão ao crime, mas também, a prevenção e reinserção social do agente delitivo, escudando-se lealmente no que determina o art. 59 da Lei Adjetiva Penal.

Nos dizeres do insigne jurisprudente Alberto Silva Franco:
¿Os critérios legais servem de guia ao juiz que profere a sentença, mas não manietam a sua atividade de particularizar a pena no caso concreto, momento em que possui alto espaço de discricionariedade, desde que, legitimamente fundamentada a sua escolha¿
(Código Penal e sua Interpretação, 8ª ed. rev. atual. E ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 341).

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena. Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor dos dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CR/88:
Art. 5º. (...)
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CP:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em 28
(vinte e oito) anos de reclusão, e mais 320 (trezentos e vinte) dias-multa, pena esta superior ao mínimo previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus Nº 191734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012
, assentou que: ¿(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, tinha consciência de que agia em desacordo com a lei (culpabilidade) e vítima em nada contribui para o crime (comportamento da vítima) (...)¿.
¿(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592),
ensina que (...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).

Da sentença penal ora guerreada, tem-se o seguinte trecho correspondente ao estudo das circunstâncias judiciais, diz o magistrado
a quo (fls. 178-178v)
:
¿Considerando que o condenado JOSÉ AMILTON DA ROCHA LEITE ao cometer o crime,
agiu com culpabilidade em grau intenso
, sendo várias as vítimas, inclusive mais de uma dezena de crianças, tendo havido, além da morte da vítima fatal, um tiro disparado contra outra vítima e ainda a subtração os objetos; é primário e sem antecedentes (certidão nos autos do apensos do flagrante); conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo a boa; personalidade normal; motivos e circunstâncias inerentes ao crime;
consequências de gravidade intensa
, já que a vítima fatal deixou filhos menores, o trauma que ficou nas crianças, nas irmãs e mãe do falecido, além dos pertences que foram subtraídos e não foram recuperados; em nada o comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa, hei por bem de fixar-lhe a pena base próximo ao grau máximo do art. 157, § 3º (segunda parte - latrocínio) do Código Penal, ou seja, em 28 (vinte e oito) anos de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Inexistem agravantes a considerar. Militando em favor do condenado a atenuante prevista no art. 65, inciso I do Código Penal (menor de 21 anos ao tempo do crime), reduzo a pena até aqui aplicada para 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 320 (trezentos e vinte) diasmulta, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na inexistência de majorantes e minorantes, torno concreta, definitiva e finalo¿. Grifei

In casu,
o juízo de valoração discricionário imprimido pelo juízo de direito, no apreço das circunstâncias judiciais, considerou que, dentro do rol exemplificativo expresso no art. 59 do Código Penal, a
culpabilidade
e
consequências do crime
se mostraram desfavoráveis ao réu, haja vista que amparado nos depoimentos prestados em juízo, donde não nos permite espaço para o afastamento da negativação de tais vetores judiciais.

Quanto à
culpabilidade
, diz respeito a análise efetuada pelo julgador acerca da maior ou menor exigibilidade de conduta diversa, é a valoração do grau de reprovação da conduta do agente.

À vista dos elementos disponíveis nos autos, observo que os fundamentos utilizados pelo julgador, são idôneos, o recorrente desbordou do grau de censurabilidade dos delitos, razão pela qual entendo que a presente circunstância deva ter a
valoração negativa
.

As
consequências do crime
transbordam ao que é comum ao tipo penal de latrocínio, uma vez que a vítima fatal deixou filhos menores, e que causou um enorme trauma nas crianças, nas irmãs e mãe do falecido, portanto, devendo ser mantida a
valoração negativa
deste vetor.

No caso dos autos, tem-se que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade e consequências do crime) merecem uma maior censura, conforme bem pontuou o juízo sentenciante.

Com efeito, é plenamente plausível, no momento da aplicação da pena a exasperação da reprimenda se constatado que uma das circunstâncias judiciais é desfavorável, no caso concreto, foram duas circunstâncias (
culpabilidade e consequências do crime)
, e, isto de
per si
, já autoriza a fixação da pena acima do patamar mínimo estabelecido, que é de
20 (vinte) a 30 (trinta) anos
, para o crime de
roubo qualificado (latrocínio).

No presente caso, verifico que a pena arbitrada está devidamente justificada, face à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente (culpabilidade e consequências do crime), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, aprovado por unanimidade, na 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 -
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

2ª fase
:

O réu não apresenta contra si
circunstancias agravantes.
Militando em favor do condenado a atenuante prevista no art. 65, inciso I do Código Penal (menor de 21 anos ao tempo do crime), razão pela qual
mantenho
quantum redutor aplicado na setença, tornando inalterada a pena intermediária em
27 (vinte e sete) anos de reclusão
e
320 (trezentos e vinte) dias-multa
, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

3ª fase
:

Ausentes causas de aumento e de diminuição,
mantenho
a pena final e definitiva em
27 (vinte e sete) anos de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa
.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, mantendo a pena aplicada ao apelante
JOSÉ AMILTON DA ROCHA LEITE em 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, em regime inicialmente fechado
, pelo crime tipificado no artigo
157, §3º, segunda parte, do Código Penal Brasileiro. Mantido os demais termos da sentença.

É o como voto.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora